Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712669-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON BATISTA VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora